Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. VALOR LIMITADO À METADE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Precedentes.
2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial
3. Incabível o pedido de redução do valor a ser penhorado em folha de pagamento quando a decisão já estabeleceu limitação dos descontos à metade do valor disponível a título de margem consignável.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.